Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da cessionária, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Se o caso, poderá ser indicada: a) uma conta de titularidade do credor e outra de titularidade do advogado; ou b) apenas uma conta de titularidade do credor ou do advogado. Na hipótese de indicação de duas contas, deverá ser indicado o valor a ser transferido a cada uma delas, devendo ser diminuída, se o caso, a taxa correspondente à TED (R$ 18,75). Dessa forma, intime-se a cessionária MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar: a) uma conta de titularidade do credor e outra de titularidade do advogado; ou b) apenas uma conta de titularidade do credor ou do advogado, devendo, se o caso, indicar o valor a ser transferido a cada uma delas, devendo ser diminuída a taxa correspondente à TED (R$ 18,75), se cabível. 2. Ante o cumprimento do item 1 da decisão ID 21761215, DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o cessionário GOLDEN ART GALERIA DESIGN E INTERIORES LTDA - ME (IDs 21870815/21870817). Sendo assim, expeça-se o alvará para assinatura do Magistrado e, depois, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios